Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra o Acórdão 3.028/2022-1a Câmara, que apreciou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus acerca do Convênio 046/2002, firmado com a Fundação Rio Madeira, com interveniência da Universidade Federal de Rondônia, para a implantação de um hotel escola e de uma escola modelo de ecoturismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Flávio Batista Simão e Haroldo Cristovam Teixeira Leite contra o Acórdão 3028/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus acerca do Convênio 046/2002, firmado com a Fundação Rio Madeira, com interveniência da Universidade Federal de Rondônia, para a implantação de um hotel escola e de uma escola modelo de ecoturismo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Flávio Batista Simão e Haroldo Cristovam Teixeira Leite; 9.2. negar provimento ao recurso de Flávio Batista Simão; 9.3. dar provimento ao recurso de Haroldo Cristovam Teixeira Leite; 9.4. tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 3028/2022-TCU-Primeira Câmara em relação a Haroldo Cristovam Teixeira Leite e a Cláudia Clementino Oliveira; 9.5. julgar regulares, com ressalva, as contas de Haroldo Cristovam Teixeira Leite e de Cláudia Clementino Oliveira, dando-lhes quitação; e 9.6. comunicar esta decisão aos recorrentes, a Cláudia Clementino Oliveira, à Superintendência da Zona Franca de Manaus, à Universidade Federal de Rondônia e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia.